Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718501-48.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIÁVEL. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a reincidência e os antecedentes, justifica-se a aplicação do regime prisional mais severo (qual seja: o semiaberto) para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa diante da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o reconhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.126.119/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a Corte Superior entende que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010